Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709097-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: EDNA MARIA CARTAXO MARROCOS REBELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. CREDOR. 1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais. 4. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. 5. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta. Aduz que a executada não teria apresentado qualquer documento no sentido de que a penhora de parte de seus vencimentos comprometeria subsistência. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto colacionando julgados do STJ e do TJPR como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao 833 do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Contudo, o STJ também entende que “É o credor que tem de provar que os valores inferiores a 40 salários mínimos não compõem reserva do devedor para sua subsistência, havendo presunção relativa em prol do executado. No caso, a Corte Regional inverteu a presunção e disse que é o devedor que deve provar que os valores são para subsistência. Cita-se a jurisprudência do STJ: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29/8/2014.” (AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 24/1/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009